Tribunal: TJDFT
Processo: 0716988-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. UTILIZAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM. MULTA. AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. LEGALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADIMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2 .Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Inicialmente, registra-se que é defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, levantando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não articulados no momento oportuno.

3. No caso dos presentes autos, note-se que o recorrente inova em sua argumentação acerca da definição de “terceiro estranho ao condomínio”, bem acerca de fato alheio ao discutido nos autos, no que tange à utilização de vaga de terceiro, morador do condomínio, e acerca do termo inicial da autorização. Assim, deixa-se de analisá-la, não conhecendo parte do recurso.

4. Com razão a sentença recorrida. Primeiro porque há autorização expressa do proprietário para utilização das vagas, segundo porque a utilização foi feita por prestadores de serviços junto ao condomínio, ou seja, para atuação em interesse dos moradores, inclusive do recorrente.

5. Conforme art. 11, 1o do Regimento Interno do Condomínio, resta garantido que a vaga de garagem poderá ser utilizada por terceiro, desde que expressamente autorizado pelo seu verdadeiro proprietário e devidamente comunicada a sua permissão ao Síndico. Assim, não há qualquer irregularidade apta a ensejar o provimento do recurso.

6. Recurso da parte autora parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.